Tribunal: TJES
Processo: 0019867-74.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019867-74.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL ALMEIDA DA COSTA e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019867-74.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ALMEIDA DA COSTA, DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEBER FERREIRA SOUZA, FABRICIO DOS SANTOS LOIOLA, GUSTAVO HENRIQUE PIRES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA AMARAL LIMA SULTI - ES24312
Advogado do(a) APELANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração desprovidos.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019867-74.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ALMEIDA DA COSTA, DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEBER FERREIRA SOUZA, FABRICIO DOS SANTOS LOIOLA, GUSTAVO HENRIQUE PIRES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA AMARAL LIMA SULTI - ES24312
Advogado do(a) APELANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABRÍCIO DOS SANTOS LOIOLA,
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e manteve incólume a r. Sentença
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos por terem infringido o art. 121, §2°, I e IV, (três vezes), art. 121, §2°, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) e art. 288, parágrafo único, do CP todos do Código Penal.

O embargante, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega, para tanto, que a nulidade suscitada pela defesa não foi analisada pelo desembargador relator ao proferir seu voto e que tal questão suscitada não foi julgada por esta Câmara Criminal.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que a tese trazida pelo embargante foi devidamente enfrentada no voto proferido:

[...] Inicialmente as defesas de Cléber, Fabrício e Gustavo Henrique arguem que houve nulidade do julgamento em razão de interferência do MM. Magistrado Presidente do Tribunal do Júri uma vez que,
ao reconhecer contradição no julgamento pelo Conselho de Sentença entre os 2º e 4º quesitos da 4ª série em relação ao apelante Fabrício (visto que os jurados responderam afirmativamente tanto para a autoria quanto para a absolvição), o Magistrado então determinou a realização de nova votação dos quesitos, o que, segundo a defesa, contaminou a totalidade do julgamento.

Todavia, nesse contexto, agiu acertadamente o magistrado presidente ao explicar a patente contradição aos jurados e submeter os quesitos a nova votação, adotando o procedimento legal adequado, previsto no artigo 490, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

"Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente a votação os quesitos a que se referirem tais respostas."

Sobre o tema, a doutrina de Leonardo Barreto Moreira Alves:

"(...) Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente a votação dos quesitos a que se referirem tais propostas (art. 490, caput, do CPP). E o exemplo de os jurados responderem positivamente ao quesito da autoria e positivamente ao quesito 'Se o acusado deve ser absolvido', sendo a negativa de autoria a ünica tese de defesa. (...)".

Vejamos, ainda, nesse sentido, a transcrição de parte da sentença do Tribunal do Júri:

[...] Registra-se que foi refeita a votação da 4ª série a partir do 2º quesito, em razão da contradição da votação do 2º quesito da 4ª série, com o 4° quesito da 4ª série, cujo resultado do primeiro quesito mencionado fora positivo para reconhecimento da autoria do réu FABRICIO e o segundo quesito tendo sido positivo para absolvição do mesmo réu. Sendo que a única tese sustentada em plenário além da ausência de materialidade foi a negativa de autoria, sendo que então nos termos do artigo 490 do CPP, o Juiz Presidente explicou aos jurados no que consistia a contradição submetendo aos jurados novamente a votação dos quesitos referente a votação contraditória, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores "PROCESSUAL PENAL. JIIJRI. ALEGAÇÃO DEFENSIVA CIFRADA UNICAMENTE NA NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE NOS DOIS FRIMEIROS QUESITOS. RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS QUANTO AO TERCEIRO QUESITO (OBRIGATORIO) ABSOLVENDO 0 REU. C0NTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DA SERIE QUESITARIA.
1 - Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros. 2 - Plausível, portanto, e ate recomendada a repetição da série quesitária, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal.
3 - Reconhecimento da falha pelo tribunal de origem que não merece reparo. 4 - Constrangimento ilegal suscitado pela defesa, in casu, que não se perfaz. 5 – Ordem denegada. (STJ - HC: 391950 RJ 2017/0054745-1, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2018)". [...]

Dessa forma, restou demonstrado que não houve interferência do MM. Magistrado Presidente do Júri e que a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas no caderno processual,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados. [...]

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.